Tribunal: TJSP
Processo: 1025370-41.2021.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Mandado de segurança. Imóvel urbano. ITCMD. Tributo que deve ser calculado nos termos do artigo 13, incisos I e II, da Lei no 10.705/2000, que prevê base de cálculo não inferior ao venal do IPTU (para o imóvel urbano). Impossibilidade de modificação desse critério, com majoração do tributo, por meio de Decreto. Segurança concedida. Recurso desprovido.